Tribunal: TJSP
Processo: 1042633-03.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro de vida. "Bradesco Vida e Previdência – Matriz/Departamento Operacional Vida". Segurada demandante que é surpreendida com o cancelamento da Apólice, a pretexto de inadimplemento do prêmio devido nos meses de outubro a dezembro de 2021. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Seguro de vida. "Bradesco Vida e Previdência – Matriz/Departamento Operacional Vida". Segurada demandante que é surpreendida com o cancelamento da Apólice, a pretexto de inadimplemento do prêmio devido nos meses de outubro a dezembro de 2021. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: relação havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeitando-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Segurada que foi constituída previamente em mora. Extrato de pagamentos do seguro contratado juntado aos autos que indica que as cobranças realizadas na conta bancária da autora nos dias 06 de outubro e 05 de novembro de 2021 referem-se ao prêmio devido dos meses de agosto e setembro de 2021, restando em aberto o prêmio devido nos meses de outubro a dezembro de 2021. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do alegado direito no tocante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da Empresa ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*